Tribunal: TJDFT
Processo: 0717879-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0717879-07.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: JOSE EDILBERTO LOUREIRO DE OLIVEIRA, VERTICAL ENGENHARIA CIVIL LTDA - ME, WESLLEY CRISOSTOMO NOGUEIRA DA SILVA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BRB BANCO DE BRASILIA S.A. contra a decisão de ID 156612376, proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0000365-66.2016.8.07.0020 ajuizada em desfavor de JOSE EDILBERTO LOUREIRO DE OLIVEIRA, VERTICAL ENGENHARIA CIVIL LTDA - ME, WESLLEY CRISOSTOMO NOGUEIRA DA SILVA. Na citada decisão, foi indeferida a penhora de percentual do salário do primeiro agravado, José Edilberto Loureiro de Oliveira, nos seguintes termos: É inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SALÁRIO. REMUNERAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. NATUREZA ALIMENTAR. DECISÃO MANTIDA. 1. Os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos, as pensões, os pecúlios e os montepios são absolutamente impenhoráveis, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC. 2. É possível a penhora da verba considerada impenhorável, como na hipótese de dívida advinda de prestação alimentícia, bem como de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. 3. Não se tratando de dívida oriunda de verba alimentar e não sendo a verba salarial superior a 50 (cinquenta) salários-mínimos, deve ser mantida a decisão judicial que indeferiu a penhora da verba salarial, cujo caráter alimentar fundamenta sua impenhorabilidade. 4. Agravo conhecido e desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1314376, 07428367720208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no PJe: 11/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, indefiro o pedido de penhora formulado pelo exequente na petição de ID 155705088. 2. Retornem-se os autos à suspensão determinada na decisão de ID 135021567. Nas razões recursais, o agravante sustenta que todas as tentativas de satisfação do crédito restaram infrutíferas. Informa que em consulta ao Portal da Transparência da CGU verificou-se que José Edilberto Loureiro de Oliveira é militar reformado e recebe soldo líquido no valor de R$ 25.326,74 (vinte e cinco mil, trezentos e vinte e seis reais e, setenta e quatro centavos), de forma que requereu a penhora de percentual da remuneração do agravado. Aduz que necessário garantir a efetividade do processo de execução; e que a decisão do Juízo de Primeiro Grau destoa dos recentes julgados que entendem pela possibilidade da penhora sob percentual da verba salarial. Entende que a penhora de 30% (trinta por cento) do soldo percebido pelo agravado não compromete a dignidade do devedor e ainda lhe é garantido o mínimo existencial e resguarda a efetividade do processo. Ao final, o agravante requer o conhecimento do recurso, com a concessão da tutela recursal para que seja oficiado ao órgão pagador para proceder a penhora mensal de 30% (trinta por cento) do soldo do agravado até a quitação integral do débito; e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida e confirmar a tutela recursal. Preparo regular (ID 46552203). É o relatório. DECIDO. Presentes, pois, os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Nesse sentido, o art. 300, caput, dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Já o art. 995, parágrafo único, do CPC prevê que: [...] A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Segundo a redação do art. 833 do CPC, os vencimentos, os soldos e os salários, dentre outros, podem ser penhorados para o pagamento de prestação alimentícia de qualquer origem, independentemente do valor da remuneração, e para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários-mínimos mensais. No entanto, o STJ no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.582.475/MG, ampliou as situações excepcionais que autorizam a penhora de verbas de natureza alimentar, independentemente da quantia recebida, se preservado percentual capaz de garantir a dignidade e a subsistência do devedor e de sua família, harmonizando, assim, o direto de ambas as partes: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido (EREsp n. 1.582.475/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 3/10/2018, REPDJe de 19/03/2019, DJe de 16/10/2018.) (destaque nosso) A penhorar de parcela do soldo do agravado poderia até ser autorizada, caso demonstrado que a constrição não representa risco a dignidade e a subsistência do agravado e de sua família. Apesar do valor percebido pelo agravado ser expressivo, para que seja possível avaliar se eventual penhora preservaria a dignidade e a subsistência do agravado e de sua família, necessária a dilação probatória, garantindo o direito de resposta ao agravado. Assim, considerando que os valores recebidos pelo agravado não superam 50 salários-mínimos mensais, entendo que o mais prudente, nesse momento, é resguardar a remuneração deste. Logo, ao menos por ora, não verifico a probabilidade do direito; bem como, considerando que determinada a suspensão da execução, inexiste perigo em se aguardar o julgamento do presente recurso; e, portanto, ausentes as condições para concessão da tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência requerida em sede recursal. Publique-se. Intimem-se os agravados, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Brasília,19 de maio de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator